Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, por meio do qual, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.



    O Partido dos Trabalhadores (PT), mediante a petição/STF n. 61.885/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Assevera que detém mais de 1,5 milhões de filiados. Destaca possuir representação no Congresso Nacional. Alega afinidade entre o objetivo institucional do partido e o objeto da ação. Ressalta figurar como autor na ADI 6.932, por meio da qual impugnada a Lei 14.182/2021. 



    O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), por meio da petição/STF n. 66.138/2023, requer a admissão no processo, na condição de amicus curiae. Afirma deter legitimidade universal.Assevera a relevância da controvérsia. 



    O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) mediante a petição/STF n. 19.770/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca sua legitimidade universal para propor ação direta de constitucionalidade. 



    É o relatório. Decido.



    2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, são pertinentes as intervenções pretendidas. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente